Tribunal: TJES
Processo: 5002736-92.2024.8.08.0024
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002736-92.2024.8.08.0024

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE FERREIRA PEDREIRA

COATOR: PROMOTORA DE JUSTIÇA DO ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM HABEAS CORPUS. OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DAS TESES ARGUIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA LEI MARIA DA PENHA AINDA NA FASE INVESTIGATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE TERIA AGIDO SOB LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO VERIFICADA.
INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO QUE DEMANDA A EXISTÊNCIA DE ALGUM VÍCIO PREVISTO NO ART. 619 DO CPP.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. O acórdão embargado refutou expressamente as teses arguidas pelo impetrante, consignando que não caberia se cogitar do afastamento da Lei Maria da Penha ainda na fase investigativa, além do fato de que não restou demonstrado cabalmente que o paciente teria agido sob o pálio da legítima defesa.

3. O
decisum
assentou que o feito vem tomando o seu curso regular e, por se tratar de investigado solto, o prazo para conclusão das investigações é impróprio.

4. Não há contradição interna passível de ser sanada na via dos aclaratórios na medida em que, com base nas informações prestadas pela autoridade coatora, nas quais esta apontou que havia necessidade de realização de diligências para melhor esclarecimento dos fatos, não caberia ao impetrante ditar o rumo das investigações ou estabelecer quais diligências seriam “
inúteis/inócuas/desnecessárias”
, devendo-se assegurar a independência funcional e autonomia do presentante do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

5. É assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

6. O “
acolhimento dos embargos de declaração, ainda quando opostos para fins de prequestionamento, depende da existência dos vícios mencionados no art. 619 do Código de Processo Penal.
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 035200040521, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/05/2023, Data da Publicação no Diário: 18/05/2023), o que não se verifica no caso ora analisado.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ANDRÉ FERREIRA PEDREIRA
em face de acórdão, desta Relatoria, que denegou a ordem de Habeas Corpus impetrada em seu favor, assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INVESTIGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES PARA PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INVESTIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL E AUTONOMIA DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. WRIT QUE NÃO É A VIA ADEQUADA PARA REQUERER A INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante iterativa jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, “o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do recurso em habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito”. (AgRg no HC n. 744.265/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

2. Hipótese em que há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito de modo a permitir o prosseguimento das investigações, conforme relato prestado pela vítima em esfera policial e laudo de lesões corporais, destacando-se que a palavra da vítima, em crimes envolvendo violência doméstica e familiar, possui especial relevância, devendo ser devidamente valorada pelo julgador.

3. Não há que se cogitar, ainda na fase investigativa, de afastamento da aplicação da Lei Maria da Penha sob o argumento de que vítima não seria vulnerável, uma vez que a presunção de vulnerabilidade decorre ex lege, conforme expressamente previsto no art. 40-A da Lei Maria da Penha.

4. O procedimento investigativo vem tomando o seu curso regular, devendo rememorar que o “prazo para a conclusão do inquérito policial, em caso de investigado solto: é impróprio; assim, pode ser prorrogado a depender da complexidade das investigações” (HC n. 653.299/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 25/8/2022.)

5. Não cabe ao impetrante ditar o rumo das investigações ou apontar quais providências seriam “inúteis/inócuas/desnecessárias”, inserindo-se no âmbito da independência funcional e autonomia do membro do Parquet.

6. O Habeas Corpus é ação constitucional que visa tutelar o direito de deambulação, não servindo como meio adequado para requer a instauração de investigação, devendo o impetrante se valer dos meios adequados.

7. Ordem denegada.

Em suas razões recursais (ID nº 8504883), o embargante aponta a existência de obscuridade no acórdão embargado quanto ao não enfrentamento da tese afeta à inaplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso em comento, bem como em relação ao argumento de que o paciente teria agido em legítima defesa.

Sustenta que houve obscuridade quanto ao não enfrentamento da tese de ocorrência de excesso de prazo para a conclusão do inquérito.

Afirma, ainda, a existência de contradição, na medida em que, ao contrário do consignado no
decisum
,

o Ministério Público do Estado do Espírito Santo não apontou a necessidade de realização de novas diligências.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios “
para aperfeiçoar a decisão atacada, para afastar a obscuridade, contradição e também prequestionar para fins de recurso especial e extraordinário, devendo ser enfrentada de modo expresso as questões apontadas pelo Impetrante/Embargante”.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8733861), opinando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ANDRÉ FERREIRA PEDREIRA
em face de acórdão, desta Relatoria, que denegou a ordem de Habeas Corpus impetrada em seu favor, assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INVESTIGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES PARA PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INVESTIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL E AUTONOMIA DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. WRIT QUE NÃO É A VIA ADEQUADA PARA REQUERER A INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante iterativa jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, “o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do recurso em habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito”. (AgRg no HC n. 744.265/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

2. Hipótese em que há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito de modo a permitir o prosseguimento das investigações, conforme relato prestado pela vítima em esfera policial e laudo de lesões corporais, destacando-se que a palavra da vítima, em crimes envolvendo violência doméstica e familiar, possui especial relevância, devendo ser devidamente valorada pelo julgador.

3. Não há que se cogitar, ainda na fase investigativa, de afastamento da aplicação da Lei Maria da Penha sob o argumento de que vítima não seria vulnerável, uma vez que a presunção de vulnerabilidade decorre ex lege, conforme expressamente previsto no art. 40-A da Lei Maria da Penha.

4. O procedimento investigativo vem tomando o seu curso regular, devendo rememorar que o “prazo para a conclusão do inquérito policial, em caso de investigado solto: é impróprio; assim, pode ser prorrogado a depender da complexidade das investigações” (HC n. 653.299/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 25/8/2022.)

5. Não cabe ao impetrante ditar o rumo das investigações ou apontar quais providências seriam “inúteis/inócuas/desnecessárias”, inserindo-se no âmbito da independência funcional e autonomia do membro do Parquet.

6. O Habeas Corpus é ação constitucional que visa tutelar o direito de deambulação, não servindo como meio adequado para requer a instauração de investigação, devendo o impetrante se valer dos meios adequados.

7. Ordem denegada.

Em suas razões recursais (ID nº 8504883), o embargante aponta a existência de obscuridade no acórdão embargado quanto ao não enfrentamento da tese afeta à inaplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso em comento, bem como em relação ao argumento de que o paciente teria agido em legítima defesa.

Sustenta que houve obscuridade quanto ao não enfrentamento da tese de ocorrência de excesso de prazo para a conclusão do inquérito.

Afirma, ainda, a existência de contradição, na medida em que, ao contrário do consignado no
decisum
,

o Ministério Público do Estado do Espírito Santo não apontou a necessidade de realização de novas diligências.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios “
para aperfeiçoar a decisão atacada, para afastar a obscuridade, contradição e também prequestionar para fins de recurso especial e extraordinário, devendo ser enfrentada de modo expresso as questões apontadas pelo Impetrante/Embargante”.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a obscuridade “
ocorre quando não há clareza na redação da decisão judicial, de modo que não é possível que se saiba, com certeza absoluta, qual é o entendimento exposto na decisão”.

Já quanto à contradição, leciona o renomado autor, ocorre “
quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si”
(Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532).

Além do mais
,
“
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto
” (EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023).

No caso, a despeito dos argumentos do embargante, saliento que todas as questões suscitadas nos aclaratórios já foram exaustivamente apreciadas no acórdão embargado, inexistindo os vícios apontados, vejamos:

O embargante insiste na tese da inaplicabilidade da Lei Maria da Penha no caso concreto, bem como que teria agido em legítima defesa para repelir injusta agressão provocada por sua irmã.

No entanto, o acórdão recorrido refutou expressamente tais teses, consignando que não caberia se cogitar do afastamento da Lei Maria da Penha ainda na fase investigativa, além do fato de que não restou demonstrado cabalmente que o paciente teria agido sob o pálio da legítima defesa, confira-se:

(...)
Da mesma forma, não há que se cogitar, ainda na fase investigativa, de afastamento da aplicação da Lei Maria da Penha sob o argumento de que vítima não seria vulnerável, uma vez que a presunção de vulnerabilidade decorre ex lege, conforme expressamente previsto no art. 40-A da Lei Maria da Penha:

Art. 40-A. Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.

E no caso, a conduta supostamente perpetrada pelo paciente se amolda no disposto no art. 5º, II, da Lei nº 11.340/2006, o qual considera como violência doméstica familiar qualquer ação ou omissão baseada em gênero “no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se considerem aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa”.

Prosseguindo nas teses do impetrante, no que se refere à alegação de que o acusado teria agido em legítima defesa, tal tese demanda ampla dilação probatória, incabível na via estreita do writ
.

Outrossim, inexiste, a princípio, eventual causa de extinção da punibilidade, não havendo que se falar em prescrição, uma vez que sequer houve o indiciamento do paciente pela prática de qualquer crime.

No tocante a alegação de excesso de prazo para conclusão do inquérito, o
decisum
assentou que o feito vem tomando o seu curso regular e, por se tratar de investigado solto, o prazo para conclusão das investigações é impróprio, devendo salientar que o embargante sequer fora indiciado pela prática de qualquer crime.

Por fim, não há contradição interna passível de ser sanada na via dos aclaratórios na medida em que, com base nas informações prestadas pela autoridade coatora, nas quais esta apontou que havia necessidade de realização de diligências para melhor esclarecimento dos fatos, não caberia ao impetrante ditar o rumo das investigações ou estabelecer quais diligências seriam “
inúteis/inócuas/desnecessárias”
, devendo-se assegurar a independência funcional e autonomia do presentante do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Como se percebe, inexistem os vícios apontados pelo embargante, sendo que os seus argumentos somente revelam o seu descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo a sua nítida pretensão de reforma da decisão embargada, o que fogo do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Rememoro, por derradeiro, que o “
acolhimento dos embargos de declaração, ainda quando opostos para fins de prequestionamento, depende da existência dos vícios mencionados no art. 619 do Código de Processo Penal.
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 035200040521, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/05/2023, Data da Publicação no Diário: 18/05/2023), o que não se verifica no caso ora analisado.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.